Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para retirada de gravame inserido sobre veículo automotor.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não está configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, pois a documentação juntada na origem revela indícios de uma fraude estruturada em detrimento da parte agravada, o que torna controvertidos os fatos lá discutidos e impede a configuração da probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.